Tribunal: TJDFT
Processo: 0729160-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. PENHORA DE IMÓVEL. CONSTRIÇÕES PRECEDENTES. PRETENSA INUTILIDADE DA MEDIDA. IMPERTINÊNCIA. MÚLTIPLAS PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. VIABILIDADE.
1. Restando infrutíferas todas as tentativas de adimplemento da dívida, admissível a penhora de bem imóvel.
2. A subsistência de mais de uma penhora sobre o mesmo imóvel deverá ser resolvida no ato de alienação do bem, ocasião em que o montante obtido deverá ser repartido entre os credores, observadas as preferências legais, nos termos dos artigos 797, 905 e 908, todos do CPC.
3. A existência de penhoras anteriores sobre o bem imóvel não impede a constrição, já que estas podem vir a ser desconstituídas, de forma a contemplar o credor com o recebimento do débito exequendo.
4. Agravo de instrumento provido.